Tribunal: STF
Processo: ARE 1390906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROSCAPITALIZADOS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E IOF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.



    - A jurisprudência é pacífica no sentido de que aplicáveis as normas do CDC aos litígios que envolvem instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal, haja vista o que estabelece o § 2º do art. 3º da Lei n° 8.078/1990. Nesse sentido a Súmula 297 do STJ.



    - A inversão do ônus da prova não é automática. O fato do contrato ser 'por adesão', por si só, não o torna nulo, sendo necessária a demonstração de abusividade e excessiva onerosidade.



    - A teor da Súmula 300 do Superior Tribunal de Justiça "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial". Se é possível até mesmo a execução fundada em instrumento de confissão de dívida, não há que se falar em sua insuficiência para instruir a ação monitória.



    - Não demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado estipulada pelo BACEN para as modalidades de crédito em questão, devem ser mantidas as taxas de juros pactuadas.



    - A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000 (data da publicação da Medida Provisória em questão), desde que expressamente pactuada.Precedentes. 



    - A adoção do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) não implica, necessariamente, capitalização indevida de juros,inexistindo óbice à sua utilização quando expressamente pactuado.



    - Não havendo a cobrança de comissão de permanência, não prospera o pedido de afastamento da sua capitalização.



    - O IOF pago em valor pré-fixado e à vista não sofre capitalização mensal.



    - Não havendo o que ser restituído à parte autora, não há que se falar em repetição em dobro.



    - Consoante assentado pelo E. STJ no julgamento do REsp. 615.012/RS, somente há de se falar em descaracterização da mora caso haja cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 3º, caput e incisos I a III; 5º, caput e inciso XXXII; 170; e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 950787 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 890), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 16/02/2017.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente